Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-37.2019.8.11.0027
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-37.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIEL MARCANTONIO KERN - CPF: 582.848.850-34 (APELANTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE –
IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DANIEL MARCANTONIO KERN, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000525-37.2019.8.11.0027
,
movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 167702949, a apelante defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 167703257, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Do caderno processual, extrai-se que a concessionária respeitou todos procedimentos legais, inclusive oportunizou o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, haja vista que foi realizada a perícia pelo IPEM-MT, em que restou constatado como reprovado o medidor, fato este devidamente notificado (Id. 167702912) .

Entendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, mesmo que estivesse subscrito pelo usuário, sendo necessária a análise de outras demonstrações da irregularidade.

Para dirimir a controvérsia, diante da forma como foi lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, seria imprescindível a análise no relógio medidor. Essa prova pericial, segundo remansosa jurisprudência em situações semelhantes, é ônus à cargo da ré, que tem melhores condições de comprovar a existência de irregularidade no medidor.

Conforme relatado, a perícia realizada pelo IPEM-MT concluiu que o medidor foi reprovado.

Ademais, foi encaminhada carta ao cliente com as informações acerca do cálculo realizado para a cobrança da recuperação de consumo, sendo oportunizado a parte autora a apresentação de recurso administrativo - id.167703247.

Dá análise do robusto conjunto probatório, verifico que foram realizados pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, portanto, mostra-se legítima a cobrança.

Outrossim, não há que se falar em ofensa ao contraditório, pois foi dado ao consumidor conhecimento sobre a irregularidade (TOI, assinado pelo autor) e também em relação à cobrança (carta ao cliente com o cálculo pormenorizado).

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo IPEM-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que se beneficiou do serviço.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR –
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude realizada no relógio medidor foi comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública, sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor.
(Ap 120884/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.
A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DO ART. 129 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010 – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.”
(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023